Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO REFIS. CONSULTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Recurso conhecido.
2 Nos termos da Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
3. A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS) implica na confissão, de modo irretratável e irrevogável, do débito fiscal. Desse modo, tem-se por descabida e incoerente a pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a qual denota verdadeiro comportamento contraditório da parte.
4. A mera alegação sobre a existência de consulta sobre a possibilidade de redução do principal para a hipótese de compensação com precatório, ainda não respondida, formulada à autoridade fiscal nos termos dos artigos 55 e 61 da Lei n. 4.567/201, por si só, não evidencia a existência de direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente às parcelas do REFIS, sobretudo quando já indeferido o pleito de redução do principal em momento anterior à consulta e à impetração do mandado de segurança.
5. Apelação cível conhecida e não provida.